Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713436-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADOLFO NEVES DE OLIVEIRA, ALDO DE ALMEIDA, ALUIZIO GONCALVES LONTRA, ANTONIO DACIO FAGUNDES, CARLOS DE VITA, EDILSON ANDRADE DE MELO, EDSON PAIANI IZIDORO DE OLIVEIRA, JOSE DE PADUA ARAUJO MENDES, JOSE DUARTE DE SOUZA, MAURILIO SIQUEIRA MENDES, RUBEN DA SILVA BENTO, SERGIO CHIOCHETTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVI. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a entidade de previdência pretende modificar a decisão que, em incidente de liquidação por arbitramento, homologou os cálculos obtidos por meio da elaboração de laudos periciais. 2. Em relação ao tema é importante repisar quem nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, não podem ser reconhecidos os efeitos da preclusão ou da coisa julgada em relação aos eventuais erros materiais havidos nos cálculos de dívida. 2.1. Isso não obstante, no caso em deslinde os parâmetros estabelecidos para a elaboração dos cálculos respectivos não configuram erros materiais, motivo pelo qual estão, de fato, acobertados pelos efeitos da preclusão. 2.2. Quanto ao mais, somente os credores interpuseram agravo de instrumento com o intuito de modificar a decisão aludida, tendo sido posteriormente desprovido. 2.3. Destaque-se, ainda, que a referida decisão não violou os limites estabelecidos na sentença ou no subsequente acórdão. 2.4. Nos esclarecimentos prestados no laudo pericial a douta perita demonstrou, de modo satisfatório, ter havido a regular aplicação da regra prevista no art. 58 do Regulamento do Plano de Previdência, tendo inclusive apontado a periodicidade adotada pela própria PREVI para proceder aos reajustes dos funcionários do Banco do Brasil. 2.5. Portanto, conclui-se que esse tópico está acobertado pelos efeitos da preclusão. 3. A recorrente sustenta que a variação do índice de inflação de determinado mês é conhecida somente no mês seguinte. 3.1. Verbera, nesse sentido, que o IPC verificado em um mês deveria ser aplicado no subsequente. 3.2. Acontece que em relação à mencionada questão a experta esclareceu que o índice IPC/FIPE é divulgado nos dias 4 de cada mês e que os reajustes devidos são procedidos pela ora agravante entre os dias 18 e 20. 3.3. Na oportunidade, a especialista também salientou que ao efetuar os pagamentos aos respectivos beneficiários a entidade de previdência utiliza o índice alusivo ao "mês de competência". 4. Em relação à transição de cruzeiro real para real e a aplicação do URV pela recorrente, é possível observar que a perícia considerou em seus cálculos o valor do URV utilizado pela PREVI em junho de 1994 a partir dos contracheques de seus beneficiários. 5. A agravante assevera ainda a necessidade de apuração das quantias devidas à PREVI pelos participantes a título de contribuições após a majoração dos benefícios. 5.1. Alega que a sentença não afastou a aplicação das demais regras do Regulamento do plano contratado, o que acarreta a manutenção da necessidade das contribuições correspondentes. 5.2. A respeito do assunto, é importante destacar que a ação foi ajuizada pelos agravados com o objetivo de pleitear a reposição de perda monetária em virtude da inflação acumulada, e não com o escopo de reajustar os correspondentes benefícios previdenciários. 5.3. Além disso, ressalte-se que a sentença e o acórdão a serem cumpridos limitaram-se a julgar o pedido procedente para que fosse viabilizada a referida recomposição, sem que tenha havido menção às contribuições recolhidas em favor da PREVI. 5.4. Com efeito, é evidente que a determinação do abatimento de eventuais valores correspondentes às contribuições acarretaria a violação aos limites da coisa julgada. 6. À vista do exposto, não subsiste nenhuma justificativa que possa dar ensejo à pretendida alteração do teor da respeitável decisão agravada, uma vez que o aludido provimento jurisdicional foi proferido com a exata observância dos precedentes jurisprudenciais consolidados por este Egrégio Tribunal de Justiça. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, incisos I e II, 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, por afronta ao instituto da coisa julgada. Defende que a discussão acerca dos erros materiais dos cálculos nos autos não se encontra preclusa. Entende que o acórdão combatido desrespeitou a coisa julgada ao permitir a cumulação da mera aplicação de correção monetária com o reajuste efetivamente aplicado ao benefício. Afirma que “se patente a violação à coisa julgada decorrente da cumulação indevida de reajuste, não há que ser invocado o efeito da preclusão, devendo o Juízo afastá-la para analisar diretamente a ocorrência de desrespeito ao que restou estabelecido no título judicial”; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, asseverando que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Tece considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1761983/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 494, incisos I e II, 502, 503, 507, todos do CPC, e 884 e seguintes, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028